Tribunal: TJPA
Processo: 0800079-36.2020.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800079-36.2020.8.14.0112

APELANTE: CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA - ME, CERAMICA BELA VISTA LTDA - EPP, ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA, ROSANA MOREIRA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JACAREACANGA, RAIMUNDO BATISTA SANTIAGO, EVERTON SALES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0800079-36.2020.8.14.0112

RECORRENTE: CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA – ME

RECORRENTE: CERÂMICA BELA VISTA LTDA – EPP

RECORRENTE: ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA

RECORRENTE: ROSANA MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE JACAREACANGA

RECORRIDO: RAIMUNDO BATISTA SANTIAGO

RECORRIDO: EVERTON SALES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS ADMINISTRATIVOS. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação cível interposto por empresas prestadoras de serviço e seus sócios contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, e extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de danos emergentes, nos autos de ação de reparação civil movida em face do Município de Jacareacanga e de dois agentes públicos municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o inadimplemento contratual do Município autoriza, por si só, a indenização por lucros cessantes; (ii) apurar se há litispendência quanto ao pedido de danos emergentes relacionados à interdição administrativa; e (iii) examinar se os embargos administrativos e manifestações públicas configuram perseguição política e justificam reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é válida e devidamente fundamentada, não havendo omissão relevante nem cerceamento de defesa, à luz do art. 355, I, do CPC.

4.

Os lucros cessantes não se presumem e devem ser demonstrados com base em prova objetiva, sendo inviável sua fixação por estimativas genéricas e hipotéticas.

5.

A existência de litispendência impede o exame do pedido de danos emergentes, pois idêntica pretensão já tramita em ação anulatória envolvendo os mesmos atos administrativos.

6.

A tese de perseguição política resta afastada por decisão proferida neste Tribunal no processo nº 0005063-04.2017.8.14.0112, que reconheceu a legitimidade dos autos de infração e embargos administrativos aplicados, com observância do devido processo legal, da proporcionalidade e da legalidade.

7.

As alegações de ofensas e difamação não estão comprovadas por documentos ou testemunhos aptos a demonstrar abalo moral indenizável, sendo insuficiente a mera menção a postagens de terceiros em redes sociais.

8.

A revelia de agente público não supre a ausência de prova mínima do ato ilícito e do nexo causal, especialmente em se tratando de direitos indisponíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação ao pagamento por inadimplemento contratual não implica, automaticamente, o dever de indenizar lucros cessantes, que devem ser comprovados por elementos concretos.

2.

A existência de ação anulatória em curso impede o exame de pedidos indenizatórios com o mesmo fundamento, por configurar litispendência.

3.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada por prova robusta de sua nulidade, não se configurando perseguição política quando os atos seguem os princípios da legalidade, proporcionalidade e devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 355, I; 485, V; 487, I; 1.026, §2º; CC, arts. 402, 403.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv 0003132-89.2007.8.14.0061, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 19.09.2016; TJPA, ApCiv 0005063-04.2017.8.14.0112, Rel. não informado, j. data não especificada.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA RELATORA:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA SANTA RITA LTDA - ME, CERÂMICA BELA VISTA LTDA - EPP, ANACLETO RAIMUNDO DA COSTA MADEIRA E ROSANA MOREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que, nos autos da Ação de Reparação Civil, julgou improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, bem como extinguiu sem resolução do mérito o pedido de indenização por dano emergente, nos termos do artigo 485, inciso V, do mesmo diploma legal (ID 10720693).

Historiando os fatos, os apelantes ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que suportaram lucros cessantes em razão do inadimplemento contratual do Município de Jacareacanga.

Alegaram que foram vítimas de perseguição política, tendo sido lavrados autos de infração e embargos de suas atividades na data de 11 de outubro de 2017, sem fundamento legal.

Informaram que, em decorrência do embargo, foram forçados a demitir sete funcionários, suportando danos emergentes pela rescisão dos contratos de trabalho, além de necessitarem alienar imóveis para quitação de dívidas.

Ainda, aduziram que moveram ação anulatória de atos administrativos e indenização por danos materiais (processo nº 0005063-04.2017.8.14.0112), ressaltando que os pedidos indenizatórios da presente ação não se confundem com aqueles.

Sustentaram que o ex-prefeito Raimundo Batista Santiago incitou grupos indígenas a ameaçá-los e propagou a falsa informação de que estavam cometendo ilícitos ambientais, submetendo-os a execração pública e lhes causando grave abalo moral. Ao final, pleitearam a condenação dos requeridos em danos materiais e morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 10720693), que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil; bem como julgo extinto sem resolução do mérito o pedido de dano emergente, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Pela sucumbência, condeno os autores nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil."

Inconformados com a sentença, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 10720700), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por omissão na análise de provas e indevida antecipação do julgamento sem a devida produção de prova oral ou pericial.

Argumentam que a revogação da gratuidade da justiça foi contraditória, pois, inicialmente deferida, foi posteriormente revogada sob fundamento de que as empresas possuíam capital social de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sem considerar sua falta de liquidez devido à paralisação forçada das atividades. Defendem que capital social não equivale a capital de giro e que, na prática, estavam impossibilitados de arcar com custos judiciais.

No mérito, sustentam que a decisão acerca dos lucros cessantes desconsiderou a sentença proferida na ação de cobrança, na qual o Tribunal de Justiça do Pará já reconheceu a inadimplência do Município e determinou o pagamento pelos serviços prestados.

Alegam que, se houvesse pagamento tempestivo, as empresas teriam reinvestido os valores, auferindo lucros significativos. Quanto aos danos emergentes, argumentam que a paralisação das atividades da Cerâmica Alto Tapajós Ltda - EPP acarretou prejuízos distintos dos discutidos na ação anulatória dos autos de infração, havendo erro na sentença ao confundir os pleitos.

Sobre os danos morais, os apelantes afirmam que a sentença ignorou as provas documentais e testemunhais que demonstram a campanha difamatória promovida pelos requeridos. Alegam que o ex-prefeito incentivou manifestações contra as empresas, levando grupos indígenas a ameaçá-los, e que o embargo administrativo foi utilizado como meio de perseguição política. Argumentam que tais atos configuram evidente violação à honra e imagem dos autores, sendo passível de indenização.

Por fim, requerem a anulação da sentença e a reanálise dos pedidos, com a condenação dos apelados ao pagamento das indenizações pleiteadas e a majoração dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID 10720709), o Município de Jacareacanga pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que os embargos administrativos foram legítimos e que os apelantes não comprovaram qualquer prejuízo efetivo que justificasse a reparação por lucros cessantes.

Afirma que a interdição ocorreu devido à ausência de alvará ambiental e que os apelantes não lograram demonstrar nexo causal entre a paralisação das atividades e os alegados danos emergentes. Rebate, ainda, a alegação de perseguição política, argumentando que a proibição decorreu de exigências normativas e não de retaliação contra os autores.

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 24102652, recebi o recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, por meio do parecer de ID 24122334, manifestou-se pela ausência de interesse ministerial na causa, abstendo-se de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente Recurso de Apelação.

A apelação versa sobre ação de indenização por perdas e danos materiais e morais ajuizada por empresas que prestaram serviços ao Município de Jacareacanga na gestão anterior (2013–2016), com o objetivo de obter reparação pelo inadimplemento contratual, suposta perseguição política e prejuízos decorrentes da interdição de suas atividades.

Passo, então, à análise do recurso, considerando os argumentos apresentados pelo apelante, bem como os fundamentos da sentença recorrida e as contrarrazões do apelado.

DA PRELIMINAR

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por omissão e dissociação com as provas dos autos, verifica-se que não há razão a acolhê-la. A sentença de piso é devidamente fundamentada, tendo enfrentado todos os pontos relevantes à controvérsia, inclusive quanto à gratuidade de justiça, responsabilidade civil e produção de provas.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, igualmente não merece prosperar, uma vez que o juízo entendeu pela desnecessidade de produção de prova oral, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista o conjunto probatório já existente nos autos.

No caso, observa-se que a sentença está fundamentada em documentos e provas produzidas, suficientes para a formação do convencimento do magistrado. Não se vislumbra prejuízo à ampla defesa.

Vejamos julgado nesse sentido:

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR – PRELIMINAR REJEITADA RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – ACIDENTE NAS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DIVERSOS AVISOS DE SEGURANÇA DISPONIBILIZADOS PELO METRÔ E IGNORADOS PELO PASSAGEIRO LIDE SECUNDÁRIA – ANÁLISE PREJUDICADA - SENTENÇA PROCEDENTE – DADO PROVIMENTO AO RECURSO (TJ-SP - AC: 1000986-98.2018.8.26.0100, Relator: Lucila Toledo, Data de Julgamento: 20/08/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2019)

Ademais, o Magistrado tem o poder-dever de julgar a lide se verificar que não há necessidade de produção de outras provas. Incumbe a ele zelar pela rápida solução do processo, de modo que a dilação probatória só deve ocorrer após a análise de sua pertinência.

Portanto, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se sobre a responsabilidade do Município de Jacareacanga e de seus agentes por alegados danos materiais e morais decorrentes de inadimplemento contratual, embargos administrativos e atos que os autores apontam como motivados por perseguição política.

Os apelantes buscam a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por lucros cessantes e danos morais, bem como extinguiu, sem resolução do mérito, o pedido de indenização por danos emergentes, com fundamento em litispendência.

No tocante aos lucros cessantes, os apelantes sustentam que a ausência de pagamento por serviços prestados teria ocasionado o encerramento das atividades empresariais, com frustração de receitas e colapso financeiro, o que justificaria a indenização pretendida.

Contudo, os documentos acostados aos autos não demonstram, de forma objetiva, qual teria sido o faturamento médio mensal das empresas antes da paralisação, tampouco comprovam a perda de negócios específicos em decorrência da conduta atribuída ao ente público ou a seus agentes.

A jurisprudência, nesse ponto, é firme no sentido de que os lucros cessantes não podem ser presumidos, exigindo-se prova concreta da frustração de um ganho provável, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. - Na hipótese dos autos, através da ausência de provas que serviu de base para o convencimento do Juiz Togado Singular da improcedência dos pedidos formulados, verifica-se que o juízo apenas decidiu conforme o que lhe foi apresentado, tendo, inclusive, chegado à conclusão declinada, que sem dúvida está dentro da diretriz traçada no artigo 130 do CPC.- À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, confirmasse a respeitável sentença na integralidade, recurso conhecido, todavia, desprovido. (TJ-PA - Apelação Cível: 0003132-89.2007.8.14.0061 9999165620, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/09/2016, 1ª Câmara Cível Isolada)

Ademais, as decisões anteriores que reconheceram a existência de dívida decorrente de contratos administrativos firmados com o Município não produzem, por si só, efeitos vinculantes no que tange à responsabilidade civil pelos lucros cessantes.

A condenação ao pagamento dos contratos inadimplidos, objeto de ação de cobrança específica, não autoriza automaticamente a indenização por prejuízos futuros não demonstrados nos autos.

No presente caso, a parte apelante não logrou demonstrar de maneira clara e objetiva que o suposto inadimplemento contratual tenha sido a causa direta e exclusiva de um prejuízo econômico mensurável, sendo insuficiente a alegação de que os valores não recebidos poderiam ter sido reinvestidos.

Quanto aos danos emergentes, resta evidente a existência de litispendência, pois a matéria já se encontra em discussão em outra ação judicial, impedindo a rediscussão do mesmo objeto em autos diversos.

No que tange aos danos morais, as provas documentais e testemunhais anexadas não comprovam de forma substancial a perseguição política alegada pelos apelantes, não havendo elementos que demonstrem conduta ilícita ou abusiva por parte dos apelados que justifique a reparação pleiteada. Dessa forma, verifica-se que não há fundamentos jurídicos para a reforma da decisão recorrida.

Cumpre ainda destacar que, no bojo da mencionada ação anulatória (0005063-04.2017.8.14.0112), este Tribunal de Justiça, por meio de acórdão devidamente publicado, analisou de forma ampla a legalidade dos autos de infração e dos embargos administrativos lavrados pelo Município de Jacareacanga contra uma das empresas ora apelantes.

Concluiu-se, à unanimidade, pela legitimidade dos atos administrativos, afastando expressamente qualquer indício de abuso de poder ou perseguição política.

Transcreve-se a ementa do julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL E TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por empresa fabricante de tijolos, visando à nulidade de autos de infração e embargos por falta de licença ambiental, e afastou a alegação de desproporcionalidade nas sanções aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório nos atos administrativos questionados; e (ii) se os autos de infração e as penalidades aplicadas são desproporcionais ou ilegítimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível prova inequívoca para afastá-la.

4. Constatou-se que o autor foi notificado e teve oportunidade de defesa administrativa, não se verificando vícios formais ou materiais nos procedimentos.

5. A aplicação das penalidades observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequadas à gravidade das infrações constatadas e aos danos ambientais envolvidos.

6. O impacto econômico alegado não afasta a obrigatoriedade do cumprimento da legislação ambiental e tributária, primando-se pela preservação ambiental como direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. "Os atos administrativos dotados de presunção de legitimidade somente podem ser anulados mediante prova robusta de sua nulidade."

2. "O cumprimento da legislação ambiental prevalece sobre interesses econômicos individuais, sendo legítima a aplicação de sanções proporcionais à gravidade da infração."

Logo, está devidamente afastada, com autoridade de coisa julgada material, qualquer alegação de desvio de finalidade ou uso indevido do poder de polícia administrativa ambiental, o que esvazia a tese de perseguição política sustentada pelos apelantes.

Dessa forma, restando expressamente reconhecida a validade dos atos administrativos no referido processo, não subsiste nos presentes autos qualquer elemento que autorize a caracterização de desvio de finalidade ou de perseguição administrativa por parte do Município ou de seus agentes.

As postagens em redes sociais referidas pelos apelantes não são imputáveis aos requeridos, tampouco demonstram o alegado abalo de reputação ou exposição vexatória. A responsabilidade por dano moral, por sua natureza subjetiva, exige comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade — o que não se verificou no caso concreto.

Ademais, em que pese a revelia do agente Everton Sales da Silva, tal circunstância não tem o condão de suprir a ausência de prova do ilícito ou de seus efeitos danosos, sendo imprescindível a demonstração mínima da verossimilhança dos fatos narrados. A revelia, como sabido, não gera confissão quanto a direitos indisponíveis ou fatos inverossímeis.

Portanto, ausente comprovação robusta das alegações autorais, não há como reformar a sentença que, com base em criteriosa análise dos autos, reconheceu a improcedência dos pedidos de lucros cessantes e danos morais, além de extinguir o pedido de danos emergentes com fundamento legal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacareacanga, nos termos da fundamentação acima.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025